Tribunal: TJMT
Processo: 1016326-68.2019.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016326-68.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PENTA SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 00.471.442/0001-16 (APELANTE), LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 903.023.701-53 (ADVOGADO), ANDRIELLE GOIS DE LIZ - CPF: 700.944.031-04 (APELANTE), ANTONIO RONI DE LIZ - CPF: 492.817.049-00 (APELANTE), MAROCCO MARCHESIN & CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.877.797/0001-23 (APELADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), WALMOR MARCHESIN - CPF: 053.000.960-91 (APELADO), ANDRIELLE GOIS DE LIZ - CPF: 700.944.031-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INTERMEDIAÇÃO NA VENDA DE VEÍCULO. PARTICIPAÇÃO DIRETA DO ADMINISTRADOR DA EMPRESA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA E DE SEU ADMINISTRADOR. TITULARIDADE FORMAL DO BEM EM NOME DE TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Penta Serviços de Máquinas Ltda. e Antônio Roni de Liz contra sentença da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por Marocco Marchesin & Cia Ltda. (Só Ônibus Ltda.) e Walmor Marchesin, condenando os réus ao pagamento da comissão de corretagem no valor de R$ 6.000,00, devidamente corrigido e acrescido de juros, além de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se os Apelantes possuem legitimidade passiva para responder pela cobrança da comissão de corretagem, à vista de a titularidade formal do veículo estar em nome de terceiro;

(ii) estabelecer se, à luz da prova testemunhal e da Teoria da Aparência, há responsabilidade dos Apelantes pelo pagamento da remuneração pela intermediação da venda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito, pois a análise da responsabilidade dos Apelantes depende da verificação de quem, de fato, negociou e se beneficiou do negócio jurídico.

A prova testemunhal, especialmente o depoimento do comprador do veículo, confirma que o Apelante Antônio Roni de Liz conduziu pessoalmente a negociação, apresentando-se como responsável pelo caminhão, o qual estava nas dependências e ostentava as cores e o logotipo da empresa Penta Serviços de Máquinas Ltda.

A conduta dos Apelantes criou uma aparência legítima de que o veículo integrava o patrimônio da empresa, ensejando confiança nos corretores que intermediaram a venda e prestaram o serviço de forma lícita.

A Teoria da Aparência, fundada na boa-fé objetiva e na segurança jurídica (CC, arts. 112 e 422), é aplicável quando a conduta do representado cria situação de fato que induz terceiro de boa-fé a crer na legitimidade da representação.

A titularidade formal do veículo em nome da filha do administrador não afasta a responsabilidade da empresa e de seu representante, pois as circunstâncias fáticas revelam que ambos atuaram como se fossem os verdadeiros proprietários.

Comprovada a intermediação e o resultado útil do negócio, é devida a comissão de corretagem (CC, art. 725).

A sentença analisou corretamente a prova dos autos, aplicando de forma adequada a Teoria da Aparência, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Em consequência, com base no artigo 85, § 11, do CPC, majoram-se os honorários sucumbenciais devidos pelos Apelantes ao patrono do Apelado para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

Tese de julgamento:

A preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito quando a análise da titularidade e da responsabilidade decorre do exame da própria relação jurídica material.

A Teoria da Aparência é aplicável quando o comportamento do administrador de empresa cria a legítima expectativa de representação perante terceiros de boa-fé.

A titularidade formal do bem em nome de terceiro não afasta a responsabilidade do empresário que se apresenta e atua como proprietário, vinculando também a pessoa jurídica.

Comprovada a prestação e o resultado do serviço de corretagem, é devida a comissão pactuada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por PENTA SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA. e ANTÔNIO RONI DE LIZ contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Cobrança no 1016326-68.2019.8.11.0002,
julgou procedente
o pedido autoral.

A sentença foi prolatada em conjunto com a Ação Declaratória de Inexistência de Débito no 1002361-23.2019.8.11.0002, esta
julgada improcedente
.

A Ação de Cobrança foi ajuizada por MAROCCO MARCHESIN CIA LTDA. (nome de fantasia SÓ ÔNIBUS LTDA.) e WALMOR MARCHESIN, ora Apelados, que alegaram, em síntese, ter atuado na intermediação da venda de um caminhão VW/17.250 E, placa DUF9762, de propriedade dos Apelantes.

Sustentaram que, pela prestação do serviço de corretagem, foi pactuada uma comissão no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Diante do inadimplemento, foi emitido boleto bancário, o qual, não pago, foi levado a protesto, resultando no débito total de R$ 7.892,87 (sete mil, oitocentos e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos) à época da propositura da demanda.

Após a regularização da representação processual e o recolhimento das custas, o processo prosseguiu.

Os Apelados desistiram da ação em face da corré Andrielle Gois de Liz, o que foi homologado.

Em decisão saneadora, foram fixados os pontos controvertidos, distribuído o ônus da prova e deferida a produção de prova oral, designando-se audiência de instrução e julgamento, realizada em conjunto com o processo conexo.

Na audiência, foi colhido o depoimento pessoal do Apelante Antônio Roni de Liz e inquirida a testemunha arrolada pelos Apelados, Sr. Rafael Venzon Kipper, adquirente do veículo.

Sobreveio a r. sentença vergastada, onde ocorreu a condenação dos Apelantes ao pagamento do valor pleiteado, devidamente corrigido e acrescido de juros, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O Magistrado
a quo
fundamentou sua decisão na robustez da prova testemunhal, que, segundo seu entendimento, comprovou a efetiva intermediação da venda.

Aplicou, ademais, a Teoria da Aparência para responsabilizar os Apelantes, ainda que o veículo estivesse formalmente registrado em nome de terceira pessoa, filha do Apelante Antônio Roni de Liz.

Inconformados, os Apelantes interpõem o presente recurso.

Em suas razões, suscitam, em sede preliminar, sua ilegitimidade passiva.

Argumentam que o caminhão objeto da intermediação pertencia exclusivamente à Sra. Aline Gessica Gois de Liz, que não integra a lide, sendo dela, portanto, a responsabilidade por eventual comissão de corretagem. Sustentam que a sentença se baseou em depoimento testemunhal "confuso" e que a mera relação de parentesco do Apelante Antônio Roni com a proprietária do bem não o torna responsável pela obrigação.

Ao final, pugnam pela reforma integral da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Devidamente intimados, os Apelados apresentaram contrarrazões (Id. 304252448), rechaçando a tese de ilegitimidade passiva, por entenderem que esta se confunde com o mérito.

No mais, defenderam o acerto da sentença, destacando a clareza da prova testemunhal e a correta aplicação da Teoria da Aparência, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

I. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

Os Apelantes arguem, como questão prejudicial, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que o veículo cuja venda foi intermediada não lhes pertencia, mas sim a uma terceira pessoa, a Sra. Aline Gessica Gois de Liz.

A referida preliminar, contudo, imiscui-se de forma indissociável com o próprio mérito da causa.

Aferir a responsabilidade dos Apelantes pelo pagamento da comissão de corretagem exige, necessariamente, a análise da relação jurídica material estabelecida entre as partes e as circunstâncias fáticas que envolveram a negociação.

A questão central não é apenas a titularidade formal do bem, mas quem, de fato, contratou, se beneficiou e se apresentou como responsável pelo negócio perante o corretor.

Dessa forma, a análise da legitimidade passiva confunde-se com a própria procedência ou improcedência do pedido, razão pela qual passo a examiná-la juntamente com o mérito recursal.

II. Do Mérito Recursal

A controvérsia central reside em aferir a existência de relação jurídica entre as partes que justifique a cobrança da comissão de corretagem, bem como a responsabilidade dos Apelantes pelo seu pagamento.

Os Apelantes sustentam a ausência de vínculo obrigacional, escorando-se na titularidade registral do veículo em nome de terceiro.

Os Apelados, por sua vez, defendem que a negociação foi conduzida diretamente pelo Apelante Antônio Roni de Liz, que se apresentou como responsável pelo negócio, agindo em nome e no interesse da empresa Apelante, Penta Serviços de Máquinas Ltda.

A distribuição do ônus da prova, conforme estabelece o artigo 373 do Código de Processo Civil, impunha aos autores, ora Apelados, o dever de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a existência do contrato de corretagem e a efetiva intermediação.

Aos réus, ora Apelantes, caberia a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

Compulsando detidamente os autos, conclui-se que os Apelados se desincumbiram a contento de seu ônus probatório, ao passo que os Apelantes não lograram êxito em infirmar as robustas evidências produzidas.

A prova testemunhal, em especial o depoimento do Sr. Rafael Venzon Kipper, adquirente do caminhão, é peça-chave para o deslinde da controvérsia e, ao contrário do que alegam os Apelantes, revela-se clara, coerente e decisiva.

A testemunha narrou com precisão a dinâmica dos fatos, afirmando ter visto o veículo pela primeira vez no pátio da empresa Apelada (Só Ônibus).

Posteriormente, o Sr. Walmor Marchesin (Apelado) o conduziu até a sede da empresa Apelante (Penta Serviços), onde o caminhão se encontrava para uma segunda vistoria.

De forma contundente, a testemunha reconheceu em audiência o Apelante Antônio Roni de Liz como a pessoa que se apresentou como "dono/proprietário/responsável pelo caminhão" e com quem tratou sobre o negócio. Tal depoimento contradiz frontalmente a versão do Sr. Antônio Roni, que, em seu depoimento pessoal, negou ter conhecimento direto da negociação.

Ademais, a testemunha acrescentou um detalhe fático de extrema relevância: o caminhão estava caracterizado com as cores da frota da empresa Penta Serviços ("Ele estava com o parachoque e as rodas pintadas de verde que era a cor de toda a frota da Penta").

Por fim, confirmou que, após a conclusão do financiamento, retirou o veículo das dependências da empresa Só Ônibus, o que corrobora a tese da intermediação.

Diante desse cenário fático, a titularidade formal do veículo em nome da filha do administrador da empresa Apelante torna-se um dado secundário.

A conduta dos Apelantes, ao manterem o veículo em suas instalações, caracterizado com sua identidade visual, e ao permitirem que seu administrador, Sr. Antônio Roni de Liz, conduzisse toda a negociação, criou para os Apelados, terceiros de boa-fé, a legítima e inequívoca aparência de que o negócio estava sendo celebrado com a própria empresa Penta Serviços.

Neste ponto, o magistrado sentenciante aplicou com maestria a Teoria da Aparência. Este princípio, que visa proteger a boa-fé e conferir segurança às relações jurídicas, estabelece que um ato praticado por quem aparenta ter poderes para tal é considerado válido e eficaz perante terceiros que, de boa-fé, confiaram nessa aparência.

A teoria encontra amparo nos princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e da interpretação dos negócios jurídicos segundo a intenção neles consubstanciada (art. 112 do Código Civil).

A situação dos autos se amolda perfeitamente aos requisitos para a aplicação da referida teoria: (i) uma situação de fato que aparenta ser uma situação de direito; (ii) o caráter público e notório dessa situação; e (iii) a boa-fé do terceiro que confiou na aparência.

Os Apelados, ao serem procurados para intermediar a venda de um veículo que se encontrava na posse da empresa Apelante, ostentando suas cores e sendo negociado por seu administrador, agiram com a legítima expectativa de que estavam contratando com a pessoa jurídica.

O precedente jurisprudencial invocado pelos Apelantes (TJMT, AI 1003535-05.2021.8.11.0000) não se aplica ao caso concreto, sendo imperioso realizar a devida distinção.

Naquele caso, a participação do filho do proprietário limitou-se a informar o interesse do pai na venda, uma conduta passiva e informativa.

No presente feito, a participação do Apelante Antônio Roni de Liz foi ativa e central, agindo como o verdadeiro negociador e principal, em um contexto onde o bem estava fisicamente e visualmente integrado à esfera de sua empresa.

Portanto, a responsabilidade dos Apelantes pelo pagamento da comissão de corretagem é medida que se impõe, não como decorrência de uma relação de parentesco, mas como consequência direta de seus próprios atos, que criaram uma aparência jurídica vinculante perante os corretores que, de boa-fé, prestaram o serviço contratado e obtiveram o resultado útil almejado.

A sentença, portanto, não merece qualquer reparo, pois analisou com acuidade o conjunto fático-probatório e aplicou corretamente o direito à espécie.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência, fixados na origem em 10% (dez por cento), para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025